Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

1. A rejeição de acusação privada movida por queixa-crime somente se justifica quando evidente a ausência de justa causa para a ação penal.

2. No caso, despontando materialidade e indícios de mínimos de autoria de possível crime contra a honra da querelante (injúria), a instauração da persecutio criminis in judicio é de rigor.

3. Recurso conhecido e provido.